Tribunal: TJMT
Processo: 1032237-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032237-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODRIGO MARCHIORO - CPF: 015.095.911-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), MARCIA ILIDIA RODRIGUES MARCHIORO - CPF: 737.733.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. VENCIMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACIONAMENTO. ESSENCIALIDADE DO BEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de maquinário agrícola (pulverizador) em ação ajuizada pela instituição financeira credora, após o falecimento do devedor fiduciante, com fundamento em cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida nessa hipótese.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válido o vencimento antecipado da dívida em razão do falecimento do devedor, quando expressamente previsto em contrato; (ii) se a existência de seguro prestamista impede a busca e apreensão do bem; (iii) se a essencialidade do bem para a atividade agrícola obsta a medida de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. É válido o vencimento antecipado da dívida em razão do falecimento do devedor quando expressamente previsto em contrato de alienação fiduciária. 4. A existência de seguro prestamista, sem comprovação de seu acionamento e pagamento efetivo, não impede o exercício do direito de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE RODRIGO MARCHIORO, representado por sua inventariante MARCIA ILIDIA RODRIGUES MARCHIORO, contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que deferiu liminar de busca e apreensão de maquinário agrícola nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

Em suas razões recursais (Id. 315432360), o Espólio agravante argumenta, em síntese, que: a) não houve inadimplemento ou mora, pois a primeira parcela do contrato venceria apenas em 21/09/2025, e não em 21/09/2024 como constou na petição inicial; b) a notificação extrajudicial seria nula, pois não oportunizou à inventariante a continuidade do contrato, concedendo prazo exíguo de 24 horas para pagamento integral da dívida; c) existe seguro prestamista contratado que deveria ser utilizado para quitação da dívida; d) o maquinário apreendido é essencial para o plantio da safra de soja 2025/2026.

O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata restituição do bem apreendido, permanecendo como fiel depositário até o julgamento final do recurso.

Em decisão monocrática este Desembargador Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Em contrarrazões, a Cooperativa agravada defendeu a manutenção da decisão recorrida, argumentando que: a) o vencimento antecipado da dívida ocorreu por força de cláusula contratual expressa que prevê esta consequência em caso de falecimento do devedor; b) a notificação extrajudicial foi válida e suficiente para constituir o devedor em mora; c) a existência de seguro prestamista não impede o exercício do direito de busca e apreensão; d) não houve comprovação de que o seguro foi acionado ou que seu valor seria suficiente para quitar integralmente o saldo devedor.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso envolve a validade da busca e apreensão de um bem dado em garantia (alienação fiduciária) após o falecimento do devedor, com base em cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida nessa situação.

Para melhor compreensão, é importante explicar o que é alienação fiduciária. Trata-se de um tipo de garantia em que o devedor transfere a propriedade do bem ao credor, mas mantém a posse direta (uso) do bem. Se o devedor não pagar a dívida, o credor pode retomar o bem para vendê-lo e usar o valor para quitar o débito. É como se o bem "pertencesse" ao banco ou à financeira enquanto a dívida não for totalmente paga, embora o devedor possa usá-lo normalmente durante esse período.

No caso em análise, verifico que o contrato de financiamento firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário nº C206230547) contém cláusula expressa prevendo o vencimento antecipado da dívida em caso de falecimento do devedor. Esta cláusula está claramente indicada na documentação apresentada, especificamente na parte denominada "VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO", alínea "c", que estabelece a possibilidade de considerar vencida antecipadamente a dívida no caso de "falecimento dos EMITENTES, de seus Coobrigados ou de algum dos Intervenientes".

O primeiro argumento do agravante refere-se à inexistência de inadimplemento ou mora, alegando que a primeira parcela do contrato venceria apenas em 21/09/2025, e não em 21/09/2024 como constou na petição inicial. Contudo, este argumento não se sustenta, pois o vencimento antecipado da dívida não decorreu do atraso no pagamento de parcelas, mas sim da ocorrência de uma das hipóteses previstas contratualmente para o vencimento extraordinário: o falecimento do devedor.

Quando ocorre o vencimento antecipado por força de cláusula contratual, todas as parcelas futuras tornam-se imediatamente exigíveis, independentemente de seus prazos originais. É como se o calendário de pagamentos fosse acelerado, fazendo com que tudo que seria pago no futuro passe a ser devido no presente. Assim, a discussão sobre a data exata de vencimento da primeira parcela torna-se irrelevante diante do fato de que todo o saldo devedor já se tornou exigível por força do vencimento antecipado.

Quanto à validade da notificação extrajudicial, verifico que ela cumpriu sua finalidade de informar ao espólio, por meio da inventariante, sobre o vencimento antecipado da dívida em razão do falecimento do devedor. O prazo de 24 horas mencionado na notificação, embora realmente exíguo, não invalida o ato, pois serve apenas como marco formal para caracterização da mora. Na prática, o espólio ainda teria o direito legal de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, conforme previsto no Decreto-Lei 911/1969.

O princípio da conservação dos negócios jurídicos, mencionado pelo agravante, não impede a aplicação de cláusulas contratuais válidas e livremente pactuadas. Este princípio busca preservar ao máximo os efeitos dos contratos, mas não afasta a incidência de cláusulas resolutivas expressas quando ocorre o fato que as desencadeia. No caso, o falecimento do devedor foi previsto pelas partes como causa de vencimento antecipado, e esta previsão é válida e eficaz.

Sobre a existência de seguro prestamista, é importante esclarecer que este tipo de seguro tem como finalidade quitar ou amortizar a dívida em caso de morte ou invalidez do devedor. No entanto, a mera existência de seguro prestamista não impede automaticamente o exercício dos direitos contratuais do credor, como a busca e apreensão do bem dado em garantia.

Para que o seguro afaste a exigibilidade da dívida, é necessário que: a) O sinistro (no caso, o falecimento) esteja coberto pelas condições da apólice; b) A seguradora tenha sido devidamente comunicada; c) A seguradora tenha aceitado o sinistro; d) O valor da indenização seja suficiente para quitar integralmente o saldo devedor e; e) O pagamento da indenização já tenha sido efetivamente realizado.

No caso em análise, não há nos autos comprovação de que todas essas etapas tenham sido cumpridas. Não foi demonstrado que o seguro foi acionado, que a seguradora aceitou o sinistro, que o valor da cobertura é suficiente para quitar integralmente o saldo devedor, ou que o pagamento da indenização foi ou será realizado.

Além disso, mesmo que o seguro tenha sido acionado, durante o período de análise e processamento pela seguradora, o bem alienado fiduciariamente permanece exposto a riscos de depreciação, deterioração ou até mesmo desaparecimento, o que justifica a medida de busca e apreensão para preservar a garantia.

Por fim, quanto ao argumento de que o maquinário é essencial para o plantio da safra de soja 2025/2026, embora seja compreensível a preocupação do agravante, este fato por si só não impede a busca e apreensão do bem dado em garantia. O ordenamento jurídico protege o direito do credor de retomar o bem em caso de vencimento antecipado da dívida, especialmente quando esta possibilidade está expressamente prevista no contrato.

Ademais, o agravante não demonstrou a impossibilidade de utilização de outros meios para a realização da atividade agrícola, como a contratação de serviços terceirizados ou o aluguel de equipamento similar, nem comprovou a inexistência de outros bens que pudessem ser oferecidos em substituição à garantia.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois: a) O vencimento antecipado da dívida ocorreu validamente por força de cláusula contratual expressa que prevê esta consequência em caso de falecimento do devedor; b) A notificação extrajudicial foi suficiente para constituir o devedor em mora; c) A existência de seguro prestamista, sem comprovação de seu acionamento e pagamento efetivo, não impede o exercício do direito de busca e apreensão; d) A essencialidade do bem para a atividade agrícola, por si só, não obsta a busca e apreensão quando há previsão contratual de vencimento antecipado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – MORA EX RE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO – DECLARAÇÃO EXPRESSA NA CÉDULA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA DE AUTENTICIDADE – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 28 da Lei nº. 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, seja pela soma nela indicada, seja pela memória de cálculo que a acompanha.

A mora decorre do simples inadimplemento da obrigação no termo pactuado (mora ex re), sendo válida a cláusula de vencimento antecipado.

É desnecessária a apresentação da via original do título em processos eletrônicos, salvo se houver impugnação concreta de sua autenticidade ou de circulação indevida.”

(N.U 1023782-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025